Tribunal: TJDFT
Processo: 0734094-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA (GETAP). ERRO DA ADMINISTRAÇÃO E SEM INDICATIVO DE MÁ-FÉ DA SERVIDORA PÚBLICA. INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada por servidora da Secretaria de Estado de Segurança Pública do DF (cargo de técnico em políticas públicas e gestão governamental), em que postulou a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de proceder quaisquer descontos nos vencimentos a título de reposição ao erário, em relação à Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária, recebida no período de março a junho de 2020, no total de R$ 3.266,67.
II. Recurso interposto pelo Distrito Federal. Sustenta que a requerente recebeu pagamento indevido em sua remuneração; portanto, necessária a restituição ao erário, pena de enriquecimento sem causa. Ademais, aduz a clara má-fé da parte adversa, porquanto teria recebido por meses a gratificação referente à lotação no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, não desempenharia suas funções na unidade de execução penal.
III. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp1.244.182/PB submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (1a Seção, REsp1244182/PB, DJe19/10/2012).
IV. Posteriormente, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos (tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. No entanto, o e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.5.2021).
V. No caso concreto, verifica-se que o processo foi distribuído antes de 19.5.2021, a se presumir a boa-fé da requerente ao recebimento dos questionados valores. E ainda que assim não fosse, bem de ver que à míngua de contundente demonstração de má-fé da requerente, é de se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos a título de Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária, tendo em vista que o pagamento teria decorrido de erro administrativo, e sem clara concorrência da servidora.
VI. Com efeito, como bem pontuado na sentença (ora confirmada) verifica-se que não era possível à parte requerente saber que os pagamentos foram indevidos, pois sua apuração decorreu de interpretação pelo ente público requerido em momento de crise sanitária, sem qualquer ingerência do servidor.
VII. Nesse cenário de erro operacional da administração e de ausência de má-fé da servidora, é de se negar provimento ao recurso do Distrito Federal.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da causa) pelo recorrente.